Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo o contrato de alienação fiduciária vinculado ao contrato de adesão de consórcio, cujas cláusulas o devedor fiduciante pretende revisar, impõe-se à instituição financeira a obrigação de carrear o documento aos autos, seja pela necessidade de facilitação da defesa do devedor, imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, pela aplicação do princípio da cooperação entre as partes.
2. Recurso desprovido.